Tribunal: TJES
Processo: 5001074-05.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5001074-05.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSIAS BAYER COUTINHO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AgExPe 5001074-05.2023.8.08.0000 - Pena Privativa de Liberdade

4343644 - Ementa

<Documento ainda não juntado ao processo>

Ícone de lembrete

Ícone de download

Ícone de cadeado

Ícone de expedientes

Ícone de anexos

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5001074-05.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSIAS BAYER COUTINHO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. PACOTE ANTICRIME - LEI N.
º
13.964/2019. APLICAÇÃO DE
4
0% (
QUARENTA
POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA CONCESSÃO DA BENESSE.

PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.

ALTERAÇÃO
DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA 50% (CINQUENTA POR CENTO)
.
POSSIBILIDADE.
REEDUCANDO

QUE
A
PESAR DE NÃO

OSTENTA
R

A
CONDIÇÃO
DE REINCID
ENTE ESPECÍFICO, FOI CONDENADO E
M CRIME HEDIONDO
COM RESULTADO MORTE
.

RECURSO
CONHECIDO E

PROVIDO.

Preliminar Suscitada pela defesa:

1.

Não se pode confundir fundamentação concisa com a sua ausência, capaz de ensejar ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. A decisão agravada encontra-se em total consonância com a legislação vigente, tendo
a
Magistrad
a
de primeiro grau analisado de forma satisfatória a tese
Ministerial
, expondo de modo claro e suficiente os motivos de seu convencimento, razão pela qual não há que se falar em falta de motivação e muito menos em nulidade da decisão.

Mérito:

1.

O

Superior Tribunal

de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas.
2.

Com as inovações advindas da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) e a nova redação do artigo 122 da Lei de Execuções Penais, o lapso temporal de 3/5 (três quintos) para progressão de regime passou a ser exigido apenas em casos de reincidência específica. Na hipótese, o agrav
ado
foi condenado pela prática
do
s
crime
s

de
scritos nos artigos 1
6
e 1
4, ambos
da Lei n. 10.826/200
3
. P
osteriormente,
praticou o crime de homicídio qualificado, descrito no artigo 121, §2º, do Código Penal
(crime hediondo
com resultado morte
)
, sendo, portanto, reincidente,
mas não reincidente
específico
em crimes hediondos
.

3
.

No caso dos autos
,
uma vez que o
apenado não é reincidente específico,
mas possui condenação em crime hediondo com resultado morte,
deve-se aplicar a regra do art. 112, V
I
, da LEP,
que se enquadra melhor na presente situação, por prever o cumprimento de
5
0% (
cinqu
enta
por cento) da pena,
se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte.

4.

Recurso
conhecido e
provido
.

Assinado eletronicamente por
FERNANDO ZARDINI ANTONIO
27/02/2023 14:21:48
https://pje.tjes.jus.br/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

23022714214847800000004232953